Tribunal: STF
Processo: Rcl 879
Classe: Rcl
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-11-28
Data de publicação: 2002-11-28

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS.
VANTAGENS PESSOAIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESRESPEITO À AUTORIDADE
DA DECISÃO PROFERIDA NA ADC-4: INEXISTÊNCIA. ANTERIORIDADE DA
DECISÃO RECLAMADA.
                Não há falar em afronta à autoridade da decisão do
 Supremo Tribunal
Federal quando o ato reclamado foi prolatado em data anterior ao
 julgado cujos
 efeitos busca-se preservar. A antecipação de tutela objeto desta
 Reclamação foi
deferida mais de um ano antes da decisão desta Corte na ADC-4/DF,
 inexistindo
parâmetro de confronto suficiente para legitimar a medida. Precedentes
.
                 Reclamação improcedente.